Tribunal: CARF
Processo: 11474.000069/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000069/2007-68
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENGECASS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), em cumprimento à determinação contida no art. 34, I, do Decreto no 70.235,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000069/2007-68
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11474.000069/2007-68

de 1972, em razão de ter exonerado crédito tributário (principal e multa) em valor superior, à
época da decisão recorrida, ao limite de alçada estipulado pela legislação então vigente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, em observância ao disposto no art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de
1972, que traz a seguinte disciplina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
À época da decisão recorrida o limite para interposição do recurso de ofício estava
estabelecido pela Portaria MPS no 158, de 11 de abril de 2007, ou seja:
Art. 1o Deverá ser interposto recurso de ofício dirigido ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), observado o disposto no art. 2o, das Decisões e Despachos-
Decisórios que:
I - declararem indevida, em valor total (principal, multa e juros) superior a R$
200.000,00 (duzentos mil reais), contribuição ou outra importância apurada pela
fiscalização;
II - relevarem ou atenuarem, em valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
multa aplicada por infração a dispositivos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e
III - declararem nulidade de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) ou de
Auto-de-Infração (AI) com valor total originário (principal, multa e juros) superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).
No caso presente, pode-se verificar nos autos que o valor exonerado era, à época
do julgamento de primeira instância, superior ao limite de alçada.
Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 103 do CARF, de observância o
obrigatória pelos membros deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se refere os atos acima citados encontra-se atualmente estabelecido
na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.642 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11474.000069/2007-68

Considerando que o valor exonerado pela decisão recorrida é inferior a R$ 2,5
milhões, o recurso não poderá ser conhecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital